Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALBERTO RODRIGUES DE MORAES (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 204874020, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0705741-22.2021.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da parte executada para compensação dos honorários devidos com o precatório expedido em seu favor. Em suas razões recursais (ID 62449060), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada. Argumenta que o juízo fazendário não observou que o art. 85, § 14 do CPC restou mal aplicado na hipótese vertente, pois a norma aduzida regula a impossibilidade de compensação de honorários de sucumbência arbitrados a favor de um dos litigantes com a verba sucumbencial devida ao advogado da outra parte, ou seja, veda a compensação de honorários com honorários, enquanto que o pedido formulado nos autos originários refere-se à compensação do precatório do exequente, ora agravante, com honorários arbitrados em seu desfavor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para deferir a compensação formulada, afastando-se eventual multa e novos honorários fixados. Preparo (ID 62449063). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido da parte executada para compensação dos honorários devidos com o precatório expedido em seu favor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.